Tribunal: TJBA
Processo: 8051774-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051774-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRANIA DE LIMA FREIRE

Advogado(s)
:
JAQUELINE SIMOES DE ARAUJO

AGRAVADO: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Após a interposição do recurso e indeferimento do efeito suspensivo, a parte agravante realizou voluntariamente o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, gerando preclusão lógica; e (ii) saber se a parte agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, configurando preclusão lógica e esvaziando a pretensão de concessão da benesse, em observância ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 4 - A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (
juris tantum
). A inércia da parte em apresentar documentação idônea para comprovar a alegada miserabilidade, mesmo após determinação judicial específica, autoriza o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Não houve citação expressa de artigos de lei na fundamentação do voto. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de jurisprudência na fundamentação do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n
. 8051774-44.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
IRANIA DE LIMA FREIRE
e parte Agravada
TOTALCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.